Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMOSTRADOS.
1. Em conformidade com o artigo 50 do Código Civil em situações de abuso da personalidade jurídica - que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - o juiz poderá, de acordo com o requerimento da parte, desconsiderá-la, de forma que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações alcancem os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, que estejam sendo beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
2. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio do executado; o pedido do credor deve estar de acordo com os pressupostos previstos em lei (art. 50, do Código Civil), e precisa demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão dos artigos. 133, § 1o e 134, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Não demonstrado pelo agravante o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação à empresa em nome do ora agravado o agravo de instrumento deve ser conhecido e desprovido.